Tribunal: TJES
Processo: 5000593-30.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000593-30.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: QUEZIA PEREIRA CARLOS INOCH
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000593-30.2020.8.08.0038

RECORRENTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO, MASTERCARD BRASIL LTDA

RECORRIDO:

QUEZIA PEREIRA CARLOS INOCH

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA. RECUSA INDEVIDA. LIMITE DE CRÉDITO DISPONÍVEL. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 235/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVADA A RECUSA INJUSTIFICADA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS.
QUANTUM
ESTABELECIDO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
QUEZIA PEREIRA CARLOS INOCH
em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO e MASTERCARD BRASIL LTDA.

Em síntese, a requerente alega que, no dia 08/09/2020, ao se dirigir a um estabelecimento e tentar realizar o pagamento da quantia referente à manutenção de seu veículo com o cartão de crédito que adquiriu por intermédio da primeira requerida, com bandeira da segunda requerida, surpreendeu-se com a negativa do pagamento. A recusa no pagamento, portanto, teria sido motivo gerador de grande constrangimento, posto que este era o único método de pagamento disponível para a requerente no momento do fato, razão pela qual ajuizou a presente ação, objetivando a reparação na esfera moral.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para
CONDENAR AS REQUERIDAS, de forma solidária
, ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, a qual arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Irresignadas com a sentença proferida no ID nº 4331836, as requeridas interpuseram Recurso Inominado. A primeira requerida argumenta pela necessidade de reconhecimento de conexão entre os presentes autos e o processo de nº 5000588-08.2020.8.08.0038 e pela inexistência de danos morais indenizáveis. Já a segunda requerida argumenta pela sua ilegitimidade passiva, pela impossibilidade de responsabilização da recorrente pelos fatos em evidência, pela inexistência de danos morais e pela necessidade de atribuição de efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, a respeito da alegada necessidade de conexão entre os autos em tela e o processo de nº 5000588-08.2020.8.08.0038, embora se tratem de fatos idênticos, uma vez proferido o acórdão no outro processo mencionado, torna-se impossível o reconhecimento da conexão entre estes, por força do entendimento firmado na Súmula nº 235 do STJ, conforme segue:

SÚMULA N. 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente MASTERCARD BRASIL LTDA, tal não deve ser reconhecida, uma vez que, tratando-se de uma relação de consumo, reconhecida sua responsabilidade objetiva, como explicitado em sentença, e integrando a cadeia de fornecedores, revela-se sua responsabilidade solidária diante a falha na prestação dos serviços oferecidos pelo cartão de crédito que recusou o pagamento realizado pela parte recorrida.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que a sentença não merece reforma, devendo haver o improvimento dos recursos interpostos.

De antemão, nota-se que o presente caso trata-se de uma clara relação de consumo, por meio da qual a recorrida é a consumidora (art. 2º do CDC) e as recorrentes são fornecedoras (art. 3º do CDC). Dessa forma, notada a verossimilhança nas alegações da consumidora, principalmente após comprovados de forma mínima os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade da instituição financeira ré, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses previstas no art. 14, §3º, do CDC..

Nesta senda, conforme se extrai dos autos, é notório que houve a recusa injustificada do pagamento realizado com o cartão de crédito, conforme o comprovante juntado em ID nº 4331792. Resta demonstrado também que havia crédito disponível para utilização pela recorrida, conforme documento juntado em ID nº 4331793. Diante a ausência de impugnação específica dos documentos mencionados, conclui-se, portanto, que houve a falha na prestação do serviço ofertado pelas recorrentes, dada a recusa indevida do pagamento.

Quanto à alegação de ausência de bloqueio do cartão, tal tese não pode ser acolhida. Conforme se nota dos fatos narrados pela parte autora em sua exordial, inexiste menção a bloqueio ou suspensão do cartão, mas apenas a recusa indevida em efetivar o pagamento, por parte das prestadoras de serviço do cartão de crédito.

Apesar de trazido aos autos tela sistêmica (ID nº 4331838, p.9) em que a recorrente COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO alega que não existiu transação rejeitada, o não enfrentamento específico do comprovante de recusa do pagamento juntado em ID nº 4331792 torna a negativa incontroversa.

No que diz respeito aos argumentos de que inexiste prova de constrangimento, o fato de que houve a negativa na realização da transação, por si só, é capaz de demonstrar a existência de constrangimento e a presença de dano a ser reparado. Entendem de forma semelhante os diversos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CARTÃO BANCÁRIO - COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA - RECUSA INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A recusa indevida de cartão de crédito gera para o usuário transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo inequívocos os constrangimentos que sofre a pessoa em razão desse ato ilícito. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, que deverá considerar as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.004777-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2019, publicação da súmula em 16/05/2019)

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. CONSUMIDOR COM PAGAMENTO EM DIA E SALDO SUFICIENTE PARA A COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). Arbitramento do quantum a título de danos morais que ora se faz diante dos critérios indicados pela doutrina e jurisprudência, dentre eles a capacidade econômica das partes. PROVIMENTO DO RECURSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 557, PARÁGRAFO 1°-A, DO CPC. (TJRJ. 0004310-79.2013.8.19.0037 - APELAÇÃO. Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO - Julgamento: 29/05/2014 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA EM SUPERMERCADO POR MEIO DE DÉBITO NO CARTÃO – TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO BANCO – CRÉDITO EM CONTA – PESSOA IDOSA – CONSTRANGIMENTO PERANTE OS DEMAIS CLIENTES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificando-se que a autora, pessoa idosa, teve o pagamento de suas compras negado por débito em conta, apesar de possuir crédito; que por tal motivo não pode retirar as mercadorias já registradas no caixa do supermercado, fato este presenciado pelos demais clientes, inarredável o direito à indenização por danos morais. 2. Tendo em vista as circunstâncias narradas, o valor arbitrado pelo juiz a quo de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo ser reformada a sentença nesse tópico, por se tratar de quantia condizente com a realidade dos autos e condições econômicas das partes, sobretudo da parte apelante (instituição bancária) e média que se atribui em casos semelhantes. 3. Em razão da sucumbência, o banco apelante pagará honorários recursais fixados em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJMS. Apelação Cível n. 0811443-77.2015.8.12.0001, Campo Grande, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 21/02/2017, p: 23/02/2017)

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando os dissabores experimentados pela parte recorrida, decorrentes da recusa indevida de pagamento do cartão de crédito, mesmo existindo existindo limite de crédito disponível, e considerando também a responsabilidade objetiva das recorrentes, bem como ausente prova capaz de infirmar os direitos da recorrida e inexistindo impugnação específica acerca da validade dos documentos por essa trazidos, entendo que resta verificada a existência de danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$8.000,00 (oito mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que os presentes recursos não merecem provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos fundamentos aqui expostos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)